Tribunal: STF
Processo: ARE 1370589
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RÁDIO COMUNITÁRIA. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL. CAPTAÇÃO PUBLICITÁRIA. RAIO DE TRANSMISSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITES LEGAIS. LEI Nº 9.612/1998. DECRETO Nº 2.615/1998. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo a Associação do Bairro São Cristóvão Rádio Popular FM. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega ilegitimidade das normas que regulamentam o serviço de radiodifusão comunitária. Defende a observância, no caso concreto, das normas relativas ao direito de comunicação e à liberdade de expressão pactuadas no Tratado Internacional de São José da Costa Rica e na Declaração de Chapultepec. Argui incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de matéria de competência exclusiva da União, Anatel e Ministério das Comunicações. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, IX, 21, XII, “a”, 215, 220 e 223 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da parte ora recorrente, mantidas as regras de funcionamento de rádios comunitárias, nos termos da legislação de regência da matéria (Lei nº 9.612/1998 e Decreto nº 2.615/1998), especialmente considerados os limites de transmissão e captação de publicidade, e afastou a aplicação da Portaria nº 4.334/SEI-MEC, considerada a vigência posterior aos fatos. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ACAERT) CONTRA RÁDIO COMUNITÁRIA. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL E EXTRAPOLAÇÃO DO RAIO DE COBERTURA, COM CAPTAÇÃO PUBLICITÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    RECURSO DA DEMANDADA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CARÁTER DE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA QUE INCORREU EM OMISSÃO NO TOCANTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA DECISÃO SANEADORA E NÃO IMPUGNADO OU REVOGADO POSTERIORMENTE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA RECONHECIDO.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SUBSISTÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA QUE, ALÉM DE OBJETIVAR A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA QUAESTIO, PRETENDIAM SANAR A APONTADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. VÍCIO CONSTATADO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS NÃO EVIDENCIADO. MULTA AFASTADA. 



    PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE RÁDIOS COMERCIAIS QUE POSSUI LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA DISCUTIR, SOB A ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, A POSSÍVEL VIOLAÇÃO DA EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA ÀS NORMAS TÉCNICAS QUE LIMITAM O SEU FUNCIONAMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. 



    PLEITO DE APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC E DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO VENTILADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE OBJETIVA DA LIDE. ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA NO PONTO. 



    MÉRITO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE LHE IMPEDIU DE VEICULAR PUBLICIDADE DE CUNHO COMERCIAL, BEM COMO LIMITOU SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA E DE CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIOS E APOIO CULTURA. INSUBSISTÊNCIA. RÁDIOS COMUNITÁRIAS QUE DEVEM SE SUBMETER AOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA A FIM DE INIBIR A CONCORRÊNCIA DESLEAL. INCONTROVERSA EXPLORAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL PELA EMISSORA REQUERIDA. NECESSIDADE DE RESTRINGIR SUA ATUAÇÃO ÀS FINALIDADES INTRÍNSECAS DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA PARA LIMITAR O ALCANCE DAS ONDAS DE RÁDIO. PREVALÊNCIA DA LIMITAÇÃO DO RAIO DE UM QUILÔMETRO ESTIPULADO PELO DECRETO N. 2.615/98. EVENTUAL AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA ALÉM DOS LIMITES LEGAIS QUE DEVE SER REQUERIDA À AUTORIDADE COMPETENTE. INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, DA PORTARIA 4334/2015/SEI-MC AO CASO, PORQUANTO POSTERIOR AOS FATOS DEBATIDOS NA AÇÃO. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, relativa à alegação de incompetência da Justiça Estadual, não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



     



    Noutro giro, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, IX, 21, XII, “a”, 215, 220 e 223 da Constituição da República.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmula nºs 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RÁDIO COMUNITÁRIA. VEDAÇÃO À PUBLICIDADE REMUNERADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1170031 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. AUTORIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/1999. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.11.2013. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 894160 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 01.9.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”(ARE 1304349 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.9.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora